Tribunal: TJMT
Processo: 1041662-83.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041662-83.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VERIDIANA CRISTINA DA SILVA CRUZ - CPF: 015.369.081-00 (APELANTE), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. - CNPJ: 59.129.403/0001-88 (APELADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. - CNPJ: 59.129.403/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1041662-83.2021.8.11.0041

EMENTA:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "MUDOU-SE" – OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE MANTER O CADASTRO ATUALIZADO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL – CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA – SÚMULA 72 DO STJ –
QUESTÃO JÁ ANALISADA EM SEDE DE RECURSO –

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA – GRATUIDADE DEFERIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante entendimento do STJ,
quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária e devolvida em virtude de mudança do devedor, caracteriza-se cumprida a formalidade necessária ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem, se o novo endereço não havia sido devidamente comunicado pelo réu. Exegese à luz do princípio da boa-fé objetiva
(
STJ - REsp: 1860426 RS).

Demonstrado que a questão acerca da constituição em mora do devedor fiduciário já foi decidida em acórdão transitado em julgado, é de ser mantida a sentença de procedência da ação de busca e apreensão que deu efetividade ao referido acórdão.

Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as despesas do processo, é caso de concessão da assistência judiciária.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1041662-83.2021.8.11.0041

APELANTE: VERIDIANA CRISTINA DA SILVA CRUZ

APELADO: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA.

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 1041662-83.2021.8.11.0041- 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Veridiana Cristina da Silva Cruz.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por CNF – Administradora de Consórcio Nacional Ltda. em desfavor de Veridiana Cristina da Silva Cruz.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá)
julgou procedente
a ação para declarar consolidados nas mãos do autor o domínio e posse do veículo objeto da lide, a fim de tornar definitiva a liminar de busca e apreensão anteriormente deferida e facultar a venda do bem. Julgou improcedentes os pedidos da Reconvenção.

Indeferiu
o pedido de assistência judiciária e condenou a requerida/reconvinte ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

APELO
: sustenta, em síntese, a não comprovação da constituição em mora, diante da devolução da notificação pelo motivo “mudou-se” e da falta do protesto por edital, portanto, a apreensão do veículo configura ato ilícito.

Aduz que a falta do bem lhe gerou grave lesão, que a venda, que serviria para amortizar a dívida, não poderá ser efetuada por preço vil.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença impugnada e julgar improcedente a ação de busca e apreensão.

Requer, ainda, o benefício da assistência judiciária ao fundamento de que trabalha como motorista de aplicativo e não tem condições financeiras de arcar com as despesas do processo, sem o prejuízo do próprio sustento e da sua família.

CONTRARRAZÕES
: Id. 130557618.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1041662-83.2021.8.11.0041

VOTO

Egrégia Câmara:

A controvérsia está em saber se comporta reforma da sentença impugnada, a fim de afastar a validade da notificação extrajudicial e, por conseguinte, considerar não constituída em mora a devedora fiduciante,
bem como saber se é caso de deferir a assistência judiciária à requerida apelante.

A lide advém do grupo/cota n. 03059/1, em que a parte requerida agravante foi contemplada e adquiriu o veículo Marca Hyundai Modelo HB20S 1.0M COMF ano da fabricação 2014 ano do modelo 2015 Chassi 9BHBG41CAFP372833 Placa QBW0258, cor Branca, dado em garantia de alienação fiduciária, cuja inadimplência teria ocorrido a partir da parcela de n. 22, vencida em 19/07/2021.

Nota-se que foi deferido o pedido de liminar de busca e apreensão do veículo
,
o automóvel fora aprendido e contra aquela decisão fora interposto o Agravo de Instrumento n.
1002107-51.2022.8.11.0000
.

Sobreveio a sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão, consoante o julgamento do Agravo de Instrumento n.
1002107-51.2022.8.11.0000
, em que foi reconhecida a constituição em mora da devedora fiduciante.

Verifica-se que a sentença recorrida deu efetividade ao comando da decisão proferida por esta Corte no julgamento do
Agravo de Instrumento n.
1002107-51.2022.8.11.0000
, julgado em 06/04/2022, cujo acórdão transitou em julgado em 09/05/2022, que reconheceu a
constituição em mora da devedora fiduciante, veja-se o fragmento do acórdão:

“Como se sabe, o
§2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

A notificação extrajudicial tem de ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).

No caso concreto, foi enviada para o local mencionado na avença, todavia
devolvida pelo motivo “mudou-se”.

Consoante o entendimento do STJ, por força do princípio da boa-fé, norteador dos contratos, as partes devem agir com lealdade, cooperação e confiança recíprocas. Logo, é ônus do devedor comunicar a mudança de endereço ao credor e manter seu cadastro sempre atualizado.

Desse modo, a remessa da notificação extrajudicial ao lugar informado no contrato, mesmo quando não recebido sob a justificativa em referência, é suficiente para comprovar a mora e para a propositura da ação de busca e apreensão.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.

1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19.

2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária.

3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.

4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.

5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.

6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.

7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. BOA FÉ-OBJETIVA. 1.
Quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária e devolvida em virtude de mudança do devedor, caracteriza-se cumprida a formalidade necessária ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem, se o novo endereço não havia sido devidamente comunicado pelo réu
.
Exegese à luz do princípio da boa-fé objetiva
. Precedentes. 2. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1860426 RS 2020/0026319-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 19/03/2020).

Registra-se, por oportuno, que no julgamento da Apelação n.
1000383-97.2020.8.11.0059,

com aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC, e
sta Egrégia Quarta Câmara
firmou o entendimento de que seria adotada a conclusão do STJ, cujo posicionamento se adota, com a ressalva do entendimento esposado em julgados anteriores”.

O referido acordão ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "MUDOU-SE" – OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE MANTER O CADASTRO ATUALIZADO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL – MORA COMPROVADA – SÚMULA 72 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

Consoante entendimento do STJ,
quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária e devolvida em virtude de mudança do devedor, caracteriza-se cumprida a formalidade necessária ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem, se o novo endereço não havia sido devidamente comunicado pelo réu. Exegese à luz do princípio da boa-fé objetiva
(
STJ - REsp: 1860426 RS).

Assim, a questão acerca da não constituição em mora da devedora fiduciante, pressuposto de procedibilidade da ação de busca e apreensão, é matéria que já foi resolvida por acórdão transitado em julgado não encontra mais espaço para ser rediscutida.

Por derradeiro, no que tange a assistência judiciária,
as circunstâncias evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e o conjunto probatório igualmente é suficiente para demonstrar a arguida incapacidade financeira.

Registra-se que os documentos de Id.
130557596 pág. 1-15, Id. 130557597 - pág. 1, Id. 130557598 – pág.1, Id. 130557612 - págs. 1-2, e seguintes, demonstram a declarada hipossuficiência da apelante, na profissão de motorista de aplicativo.

Ressalta-se, por oportuno, que os argumentos meramente impugnativos não têm condão de afastar a declarada hipossuficiência financeira.

Demais disso, destaca-se, por oportuno, que, na forma do art. 99, § 4º, do CPC, “
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”.

Dessa forma, é caso de deferir o pedido de assistência judiciária, ressalvado, todavia, o efeito não retroativo do benefício.

Posto isso,
dá-se parcial provimento o recurso
de apelação tão somente para deferir o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente, ressalvada, contudo a irretroatividade do benefício.
Mantém-se a sentença nos seus demais termo
s.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022